Tribunal: TJSP
Processo: 0000879-72.2015.8.26.0457
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
Ação de nunciação de obra nova c.c. indenização. Imóvel da requerente que sofreu danos em decorrência da construção realizada pelos requeridos em imóvel vizinho. Laudo pericial, elaborado por profissional habilitado, equidistante das partes e de confiança do Juízo, que constatou de forma objetiva os danos, bem como sua extensão, estimando ainda o valor e o prazo da reforma necessária.

Ementa:
Ação de nunciação de obra nova c.c. indenização. Imóvel da requerente que sofreu danos em decorrência da construção realizada pelos requeridos em imóvel vizinho. Laudo pericial, elaborado por profissional habilitado, equidistante das partes e de confiança do Juízo, que constatou de forma objetiva os danos, bem como sua extensão, estimando ainda o valor e o prazo da reforma necessária. Prescindibilidade de repetição da prova pericial. Ocorrência de danos morais, cuja indenização é fixada em R$10.000,00, quantia adequada às finalidades da condenação e às circunstâncias do caso.
Recurso parcialmente provido.